Tribunal: TJDFT
Processo: 0746580-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTÁ-LA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência. A decisão agravada considerou inexistentes elementos que demonstrassem a insuficiência de recursos da parte agravante, apesar da documentação juntada. A recorrente requer o deferimento da gratuidade de justiça, alegando ser idosa, responsável pelo sustento familiar e comprometida com despesas essenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). O CPC determina que o indeferimento da gratuidade exige elementos concretos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais, impondo ao juiz a prévia determinação de comprovação quando houver dúvida (art. 99, § 2o).
4. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente afastada por elementos que demonstrem capacidade econômica incompatível com o benefício (art. 99, § 3o, do CPC). No caso, não há qualquer elemento concreto que desconstitua a declaração apresentada.
5. A documentação anexada revela renda mensal comprometida por despesas essenciais, despesas familiares, tratamento de dependentes e empréstimos contratados. As circunstâncias demonstram ausência de condição financeira para arcar com as custas sem prejuízo da própria subsistência.
6. A jurisprudência reconhece que a remuneração isoladamente não autoriza o indeferimento da gratuidade, pois o exame deve considerar a realidade econômica global da parte. A concessão do benefício é devida quando inexistem elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência.
7. A análise do conjunto probatório indica o preenchimento dos requisitos legais, impondo a concessão do benefício para garantir o acesso ao Judiciário, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão agravada para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício. 2. O valor da remuneração, isoladamente, não constitui fundamento suficiente para indeferir a gratuidade de justiça quando a situação econômica global da parte revela comprometimento financeiro capaz de inviabilizar o pagamento das despesas processuais."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 13/09/2016, DJe 26/09/2016. TJDFT, Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/03/2023, publ. 19/04/2023. TJDFT, Acórdão 1655192, 07275924020228070000, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 25/01/2023, publ. 07/02/2023. TJDFT, Acórdão 1694432, 07059861920238070000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 26/04/2023, publ. 09/05/2023.